Tribunal: TJMT
Processo: 0005792-82.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005792-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 814.877.381-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN HENRIQUE LIRA SANTANA - CPF: 057.666.421-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES
QUE SUPERA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – BAGATELA NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DO POLICIAL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DA
RES
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância,

se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, como ocorre
in casu,
pois o valor do bem furtado (R$ 300,00) supera 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00). Precedentes.

2.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos da vítima em ambas as fases processuais, além do testemunho do policial que atendeu a ocorrência e da apreensão da
res furtiva
em poder do agente,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

3.

Recurso desprovido.

APELANTE: VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCIA
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0005792-82.2019.8.11.0002 (código: 573362), pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

sendo a reprimenda corpórea substituída por duas sanções restritivas de direito, ao encargo do juízo da execução penal.

Nas razões recursais (ID 114672574), o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
pois, no entender da defesa, o conjunto probatório que instrui o feito não é apto a sustentar édito condenatório, mormente porque o réu negou a autoria dos fatos em juízo, sendo de rigor, portanto, a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, tendo em vista o valor da
res furtiva,
uma caixa de ferramentas avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), pleiteia a aplicação,
in casu
, do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta. Por fim, prequestiona toda a matéria aventada no recurso.

Em sede contrarrazões (ID 114672574), a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 116536981).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Verte da denúncia que, no dia 25 de março de 2019, por volta das 08h30min, em residência localizada na Rua Rio Grande do Norte, nº 06, Bairro Jd. Paula II, em Várzea Grande/MT, o apelante
VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCIA
subtraiu para si, com consciência, vontade e ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em uma caixa contendo ferramentas diversas, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta, pertencente à
vítima
Jonathan Henrique Lira Santana
.

Consta da exordial acusatória que o ofendido era inquilino do acusado e residia em imóvel localizado nos fundos da casa de
VANDERLEY.
No dia dos fatos,
Jonathan
havia passado a noite na casa de seu genitor e quando retornou verificou a ausência de alguns pertences, sem, contudo, verificar nenhum sinal de arrombamento; ao procurar o acusado, a vítima o encontrou na posse da caixa de ferramentas e por isso acionou a Polícia Militar que, ao comparecer ao local e proceder busca pela residência, encontrou a carteira de trabalho do ofendido no quarto do acusado.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante nos termos da denúncia.

Desta feita, o apelante insurge inconformado, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, ante o valor da
res
, de R$ 300,00 (trezentos reais), alternativamente, requer a reforma da sentença combatida, com a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância:

A i. Defesa pugna pela aplicação,
in casu,
do princípio da insignificância com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, considerando o pequeno valor do bem supostamente furtado.

No entanto, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime – de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos esses requisitos, o fato, embora formalmente, não é materialmente típico, isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima ratio
do ordenamento jurídico.

Ademais, imperioso destacar que, quanto ao valor do bem, este não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Dessa forma, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Neste contexto, tenho que a conduta perpetrada pelo apelante não pode ser tida como insignificante. Isto porque, consoante se apreende do Auto de Avaliação (ID. 114672573), a
res furtiva
foi avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que a avaliação se deu no dia da subtração, não havendo falar, portanto, em desvalorização do bem decorrente do uso.

Ademais, considerando que o piso salarial à época dos fatos (25/03/2019), era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), tem-se o valor do objeto furtado na hipótese remonta pouco mais de 30% (trinta por cento) do subsidio mínimo no Brasil naquela data.

Note-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, tal montante não deve ser considerado ínfimo, tampouco irrisório, mormente porque, apreciando situação similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância se a avaliação da
res furtiva
ultrapassa a 10% (dez) do salário mínimo vigente à época do fato. Tal precedente se enquadra ao caso concreto e, por consequência, afasta a atipicidade da conduta, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BONS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Condenações anteriores ainda não transitadas em julgado, não podem ser consideradas como maus antecedentes nem caracterizam reincidência. Súmula n. 444 do STJ.

2. A subtração de telefone celular avaliado em R$ 104,11 (16,24% do salário mínimo vigente à época) não se revela de escassa ofensividade penal e social, pois a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante, ainda que o agente seja primário e tenha bons antecedentes.

3. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). Destaquei.

Além disso, não se pode olvidar que, conforme prova nos autos, o acusado se aproveitou da ausência do ofendido, do conhecimento sobre a sua rotina e da facilidade de acesso ao imóvel - já que ambos dividiam o mesmo terreno, para perpetrar a ação criminosa, o que certamente empresta maior grau de reprovabilidade ao comportamento do agente, corroborando a inaplicabilidade da benesse almejada (incidência da bagatela).

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No mais, especificamente no que tange à alegada insuficiência probatória para condenação, verifico, a partir da análise detida dos presentes autos, que
a prova da existência material do crime
exsurge cristalina por meio do auto de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência; auto de apreensão; termo de entrega; do auto de avaliação indireta (todos constantes ao ID 114672573), além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito (mídias - ID 119582584)

Por sua vez, a
autoria delitiva
ressai comprovada nos autos por meio da cumulação dos elementos probatórios testemunhais produzidos tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito em ambas as oportunidades em que foi ouvido, afastando de si qualquer envolvimento no fato descrito na inicial acusatória, é certo que o acervo probatório é farto em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em seu depoimento perante autoridade policial, a vítima narrou que era inquilino do acusado e havia alugado a casa há cerca de quinze dias; que no dia dos fatos ao chegar em casa percebeu ausência de alguns objetos, incluindo sua caixa de ferramentas, mas que a casa não se encontrava arrombada. Diante disso, foi à procura do acusado e o encontrou na rua na posse do objeto e por essa razão acionou a polícia que, ao chegar na residência, encontrou um documento pessoal do acusado no quarto do réu.

Em juízo, o ofendido, de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial, narrando com detalhes o ocorrido contando que a casa estava fechada, trancada com chave, mas que ao adentrar na residência sentiu falta de alguns pertences e que posteriormente a caixa de ferramentas foi localizada com o acusado, assim como sua carteira de trabalho.

Corroborando as declarações da vítima, tem-se o depoimento prestado em juízo pelo agente policial
Eduardo dos Santos Malheiros
, que diligenciou na ocorrência, o qual confirma expressamente como se deram os fatos narrados na denúncia, explicando que “
foram acionados para atender uma ocorrência, parece que era uma casa nos fundos da outra (...)
e achamos o bem que tinha sido furtado, a caixa de ferramentas, dentro da casa, no quarto dele”.

(ID 119582584).

Além disso, o PM confirmou que encontraram a carteira de trabalho da vítima no quarto do acusado e contou que o réu afirmou, ao ser questionado, que teria pegado emprestado a caixa de ferramentas.

Atrelando o depoimento policial

e o relato do ofendido em ambas as fases processuais às demais provas contidas nos autos, denota-se que não pairam dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída ao apelante, mormente porque o testemunho policial consiste em elemento válido para a formação da convicção do julgador, pois, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que o bem subtraído do ofendido foi apreendido com o apelante, aplicando-se,
in casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESUNÇÃO DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – (...). 01.
Tendo o acusado sido preso na posse dos objetos subtraídos, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não os subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transforma em certeza.
(...).”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.13.006493-8/001, Relator (a): Des. (a) Fortuna Grion, 3.ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017) – Grifei.

Todavia, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória decorrente da suposta ausência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
VANDERLEY DE OLIVEIRA GARCIA
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022